Tribunal: STF
Processo: RE 1212685
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, entendeu como indevido o crédito pleiteado pela contribuinte, bem como que o pleito não está amparado em anterior decisão judicial. Assim, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.